Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-52.2022.8.11.0018
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000422-52.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA DA SILVA VICENTIN - CPF: 012.138.861-12 (RECORRIDO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–

INTERRUPÇÃO
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – citação, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL
– alteração de ofício -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 152760176, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

O restabelecimento da energia elétrica em prazo razoável;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a
reclamante é titular da unidade consumidora
nº 6/2692236-9
,
localizada na Estrada Rural, s/nº, em Juara-MT.

Afirma que, no dia
17/11/2021
, por volta das
03h00min
,
enfrentou a interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem justificativa plausível
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme
protocolos n°s 9190947789 (17/11/2021), 41453592 (18/11/2021), 41736601 (20/11/2021) e 41760590 (21/11/2021).

Contudo, somente no dia
21/11/2021
, por volta das
09h30min
, teve o restabelecimento do serviço,
situação que perdurou por 04 (quatro) dias
.

A demandada, em sede de contestação, alega que o restabelecimento do serviço de energia elétrica se deu em prazo razoável, inexistindo o dever de indenizar.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem,
a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva
, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora no restabelecimento de energia elétrica na residência da autora, situação que perdurou por 04 (quatro) dias
.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

RECURSO CIVIL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor
.
(TJMT – Recurso Inominado nº 0027807-82.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 20/09/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
do arbitramento. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

NEGO-LHE PROVIMENTO,

determinando, de ofício, que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023